Tribunal: STJ
Processo: 1004652-68.2022.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2781592 - MT (2024/0407906-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO GALERA MARI - MT015803
JULIERME ROMERO - MT006240
RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - MT012627
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO GALERA MARI - MT015803
JULIERME ROMERO - MT006240
RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - MT012627
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLOS AGRAVOS EM
RECURSOS ESPECIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS
CONTRATUAIS. TERMOS DE QUITAÇÃO. ANÁLISE FÁTICO-
PROBATÓRIA.
PREQUESTIONAMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
1. Ausência de negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal
se manifesta fundamentadamente sobre questões essenciais ao
deslinde da controvérsia, ainda que contrariamente aos interesses da
parte. Mero inconformismo não caracteriza omissão ou contradição.
2. Vedação ao reexame de matéria fático-probatória em sede de
recurso especial. Aplicação da Súmula 7 do STJ. Impossibilidade de
revisão de conclusões do tribunal de origem sobre alcance de termos
de quitação e comprovação de pagamento de honorários advocatícios.
3. Necessidade de prequestionamento para conhecimento de recurso
especial. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF quando matéria
não é objeto de deliberação no acórdão recorrido nem suscitada em
embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51415888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:30
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 04f5b7ce-0bf9-4572-9d5c-f02d05017fbe

4. Exigência de fundamentação específica em recurso especial.
Aplicação da Súmula 284 do STF diante de alegações genéricas sem
demonstração clara de vícios no julgado.
5. Agravos conhecidos para negar provimento aos recursos especiais.

RECURSO ESPECIAL DE BANCO BRADESCO S.A.
1. Inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC. Tribunal de origem
manifestou-se fundamentadamente sobre questões postas ao desate.
Embargos de declaração sanaram erros materiais, mantendo
conclusão de mérito quanto à ausência de quitação dos débitos do
ano de 2018.
2. Óbice da Súmula 7 do STJ para pretensão de reexame da
conclusão acerca do alcance dos termos de quitação. Análise do
conjunto fático-probatório, notadamente contrato de prestação de
serviços e termos de quitação, vedada em instância especial.

RECURSO ESPECIAL DE GALERA MARI E ADVOGADOS
ASSOCIADOS
1. Carência de prequestionamento da tese de violação ao art. 373 do
CPC. Matéria não foi objeto de debate no acórdão recorrido nem
suscitada em embargos de declaração. Incidência das Súmulas 282 e
356 do STF.
2. Aplicação da Súmula 7 do STJ para análise da suposta invalidade
dos termos de quitação por generalidade e da exigibilidade do título
executivo. Necessidade de incursão no acervo probatório para infirmar
conclusão do tribunal que considerou documentos válidos para
comprovar quitação parcial do débito.
3. Fundamentação deficiente quanto à alegada ofensa aos arts. 489 e
1.022 do CPC. Ausência de demonstração clara e específica de
omissão ou vício de fundamentação no julgado. Aplicação da Súmula
284 do STF.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
07/10/2025
13/10/2025
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51415888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:30
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 04f5b7ce-0bf9-4572-9d5c-f02d05017fbe

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51415888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:03:30
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 04f5b7ce-0bf9-4572-9d5c-f02d05017fbe

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2781592 - MT (2024/0407906-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO GALERA MARI - MT015803
JULIERME ROMERO - MT006240
RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - MT012627
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO GALERA MARI - MT015803
JULIERME ROMERO - MT006240
RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - MT012627
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLOS AGRAVOS EM
RECURSOS ESPECIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS
CONTRATUAIS. TERMOS DE QUITAÇÃO. ANÁLISE FÁTICO-
PROBATÓRIA.
PREQUESTIONAMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
1. Ausência de negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal
se manifesta fundamentadamente sobre questões essenciais ao
deslinde da controvérsia, ainda que contrariamente aos interesses da
parte. Mero inconformismo não caracteriza omissão ou contradição.
2. Vedação ao reexame de matéria fático-probatória em sede de
recurso especial. Aplicação da Súmula 7 do STJ. Impossibilidade de
revisão de conclusões do tribunal de origem sobre alcance de termos
de quitação e comprovação de pagamento de honorários advocatícios.
3. Necessidade de prequestionamento para conhecimento de recurso
especial. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF quando matéria
não é objeto de deliberação no acórdão recorrido nem suscitada em
embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51152962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:23
Código de Controle do Documento: 7ef9bae3-7c74-4454-ad57-7f50ce9a88ac

4. Exigência de fundamentação específica em recurso especial.
Aplicação da Súmula 284 do STF diante de alegações genéricas sem
demonstração clara de vícios no julgado.
5. Agravos conhecidos para negar provimento aos recursos especiais.

RECURSO ESPECIAL DE BANCO BRADESCO S.A.
1. Inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC. Tribunal de origem
manifestou-se fundamentadamente sobre questões postas ao desate.
Embargos de declaração sanaram erros materiais, mantendo
conclusão de mérito quanto à ausência de quitação dos débitos do
ano de 2018.
2. Óbice da Súmula 7 do STJ para pretensão de reexame da
conclusão acerca do alcance dos termos de quitação. Análise do
conjunto fático-probatório, notadamente contrato de prestação de
serviços e termos de quitação, vedada em instância especial.

RECURSO ESPECIAL DE GALERA MARI E ADVOGADOS
ASSOCIADOS
1. Carência de prequestionamento da tese de violação ao art. 373 do
CPC. Matéria não foi objeto de debate no acórdão recorrido nem
suscitada em embargos de declaração. Incidência das Súmulas 282 e
356 do STF.
2. Aplicação da Súmula 7 do STJ para análise da suposta invalidade
dos termos de quitação por generalidade e da exigibilidade do título
executivo. Necessidade de incursão no acervo probatório para infirmar
conclusão do tribunal que considerou documentos válidos para
comprovar quitação parcial do débito.
3. Fundamentação deficiente quanto à alegada ofensa aos arts. 489 e
1.022 do CPC. Ausência de demonstração clara e específica de
omissão ou vício de fundamentação no julgado. Aplicação da Súmula
284 do STF.
RELATÓRIO
Trata-se de agravos interpostos por BANCO BRADESCO S.A.
(BRADESCO) e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS (GALERA MARI)
contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que inadmitiu seus
respectivos recursos especiais.
A ação originária consiste em embargos à execução opostos por
BRADESCO em face de GALERA MARI, no bojo da execução de título extrajudicial
fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios, no valor de R$ 24.581,65
(vinte e quatro mil, quinhentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos).
Documento eletrônico VDA51152962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:23
Código de Controle do Documento: 7ef9bae3-7c74-4454-ad57-7f50ce9a88ac

O juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá julgou parcialmente
procedentes os embargos para reconhecer a quitação dos honorários relativos aos
anos de 2015, 2016, 2017 e 2019, com base nos termos de quitação apresentados,
determinando o prosseguimento da execução quanto aos demais valores, com
readequação dos consectários legais. Houve a condenação de ambas as partes ao
pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico da
causa, em razão da sucumbência recíproca (e-STJ, fls. 262 a 270).
Ambas as partes apelaram. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso acolheu preliminar de inovação recursal arguida por GALERA MARI e negou
provimento a ambos os recursos, mantendo a sentença por seus próprios
fundamentos. Na oportunidade, majorou os honorários sucumbenciais para 11% (e-
STJ, fls. 650 a 659).
O acórdão foi assim ementado:
DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – TÍTULO
EXTRAJUDICIAL CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
ATOS
PROCESSUAIS
E
ACORDOS
REALIZADOS
–
COMPROVANTES DAS QUITAÇÕES – CUMPRIMENTO CONTRATO
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ÓBICE A EXECUÇÃO
SENTENÇA
MANTIDA
–
RECURSOS
CONHECIDOS
E
DESPROVIDOS.
1 Do presente embargos, denota se que o apelado logrou êxito em
comprovar a quitação dos honorários contratuais referentes aos atos
processuais e acordos praticados pelo embargado/apelante referentes
aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019, conforme termos de quitação
nos autos.
2 Os termos de quitação dos honorários encontra se devidamente
assinados pelo devedor, inclusive em papel timbrado à insígnia do
escritório recorrente, que devidamente assinados, restou reconhecida
firma em cartório, pelos Srs. Mauro Paulo Galera Mari e Marco Antônio
Mari, não havendo nenhuma documento genérico como elencado.
3 – Contrato dispõe em cláusula “6.22. acerca DA QUITAÇÃO DE
HONORÁRIOS” por seus subitem “i)” e “ii)”.
4 Apresentado documento válido de comprovação de pagamento da
dívida, torna se inexigível o título executivo.
5 Recursos Conhecidos e Desprovidos. Sentença Mantida. (e-STJ, fls.
670 a 671)

Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, com
efeitos infringentes, apenas para sanar erros materiais no acórdão embargado,
conforme a ementa a seguir:
DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE
EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE
E
CONTRADIÇÃO
–
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO
INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – ERRO MATERIAL –
MANIFESTADO
SANEADO
COM
EFEITOS
INFRINGENTES
Documento eletrônico VDA51152962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:23
Código de Controle do Documento: 7ef9bae3-7c74-4454-ad57-7f50ce9a88ac

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO
ACOLHIDO EM PARTE.
I Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar
vícios no decisório embargado.
II Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar
sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a
incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão
recorrida.
III Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração,
não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de
juízo de reconsideração.
IV – Erro material manifestado.
V – Embargos de declarações do escritório de advocacia não
acolhidos. Embargos da instituição financeira acolhidos em parte, que
saneado, com efeitos infringentes (e-STJ, fls. 735 a 736).

BRADESCO, em seu recurso especial, fundado na alínea "a" do permissivo
constitucional, alegou violação aos arts. 783 e 1.022 do CPC e ao art. 320 do Código
Civil. Sustentou, em síntese,
negativa de prestação jurisdicional e
que o termo
(1)
(2)
de quitação referente ao ano de 2019, que dava quitação geral até 31 de dezembro de
2019, também abarcaria os débitos de 2018, tornando o título executivo
completamente inexigível (e-STJ, fls. 739 a 748).
GALERA MARI, por sua vez, interpôs recurso especial com base nas
alíneas "a" e "c", apontando ofensa aos arts. 373, 489, 1.013 e 1.022 do CPC; arts. 114
e 320 do Código Civil; art. 24 da Lei no 8.906/94, além de dissídio jurisprudencial.
Defendeu, em suma,
negativa de prestação jurisdicional;
a invalidade dos
(1)
(2)
termos de quitação por serem genéricos;
que BRADESCO não se desincumbiu de
(3)
seu ônus de provar o pagamento; e
a plena exigibilidade do contrato de honorários
(4)
como título executivo (e-STJ, fls. 777 a 800).
A Vice-Presidência do tribunal mato-grossense inadmitiu ambos os apelos
(e-STJ, fls. 850 a 863), o que ensejou a interposição dos presentes agravos (e-STJ, fls.
869 a 882 e 910 a 928).
Foram apresentadas contrarrazões aos recursos especiais e contraminutas
aos agravos (e-STJ, fls. 826 a 838, 839 a 849, 945 a 951 e 979 a 984).
É o relatório.
VOTO
Os recursos não merecem provimento.
Os agravos são espécies recursais cabíveis, foram interpostos
tempestivamente e com impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, dos agravos e passo ao exame dos recursos especiais, que não
merecem prosperar.
Documento eletrônico VDA51152962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:23
Código de Controle do Documento: 7ef9bae3-7c74-4454-ad57-7f50ce9a88ac

(1) Do recurso especial de BANCO BRADESCO S.A.
De início, não se verifica a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC.
O tribunal mato-grossense se manifestou de forma clara e fundamentada
sobre as questões postas a desate, ainda que tenha adotado entendimento contrário
aos interesses de BRADESCO.
O acórdão dos embargos de declaração, inclusive, acolheu parcialmente as
razões da instituição financeira para sanar erros materiais, mas manteve a conclusão
de mérito no sentido de que os débitos do ano de 2018 não estavam quitados por
ausência de termo específico.
Confira-se:
Quanto ao erro material contido em v. acordão ao fazer menção a
documento inexistente nos autos – “Termo de Confissão de Dívida”,
entendo que registrável está em decisum a referência nos autos, tratar-
se, por certo, de documento de “Termo de Quitação de Dívida”, que
analisado e discutido restou validamente o ato da parte contratante ao
termo disposto em contrato (cláusula “6.22.), logrou êxito em
comprovar a quitação dos honorários contratuais referentes aos atos
processuais e acordos praticados pelo embargado/apelante referentes
aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019. Como expressamente dispõe
os documentos de quitações.
Assim em notório erro em referência a “Confissão”, saneado o erro
material para fazer constar em voto de “TERMO DE QUITAÇÃO DE
DÍVIDA” (e-STJ, fls. 728 a 734).

O simples inconformismo da parte com a solução adotada não é suficiente
para caracterizar omissão ou contradição.
Quanto à suposta violação aos arts. 320 do Código Civil e 783 do CPC, a
pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula no 7 do STJ.
O tribunal mato-grossense, após analisar o conjunto fático-probatório,
notadamente o contrato de prestação de serviços e os termos de quitação, concluiu
pela quitação dos honorários referentes aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019, mas
afastou a quitação quanto ao ano de 2018.
Constou expressamente do voto condutor que "por notória ausência de
termo de quitação referente ao ano de 2018, deve o embargante efetuar o pagamento
dos serviços prestados" (e-STJ, fls. 664 a 669).
Desse modo, rever tal entendimento para concluir que o termo de quitação
de 2019 também abarcaria os débitos de 2018, tornando o título completamente
inexequível, demandaria, inevitavelmente, o reexame das provas e a interpretação de
cláusulas dos instrumentos firmados entre as partes, providências vedadas em sede de
recurso especial.

(2) Do recurso especial de GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
Documento eletrônico VDA51152962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:23
Código de Controle do Documento: 7ef9bae3-7c74-4454-ad57-7f50ce9a88ac

O apelo de GALERA MARI também não comporta acolhimento.
A alegação de ofensa ao art. 373 do CPC carece do indispensável
prequestionamento.
Conforme bem apontado na decisão de inadmissibilidade, a matéria relativa
à distribuição do ônus da prova não foi objeto de deliberação pelo acórdão recorrido,
nem foi suscitada por GALERA MARI nos embargos de declaração que opôs (e-STJ,
fls. 850 a 863).
Confira-se trecho da decisão de inadmissibilidade:
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que
a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que
sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do
ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O
ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar
o requisito do prequestionamento”.
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo
373 do CPC, as partes recorrentes alegam que o recorrido não se
desincumbiu do seu dever de provar a existência de fato impeditivo ou
extintivo do direito do autor. No entanto, a questão não foi abordada
pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos Embargos
de Declaração, a matéria acima apontada não foi levantada nas
respectivas razões, situação que obsta o seu exame pelo Superior
Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso (e-STJ, fls. 850 a
863).

Incidem, portanto, as Súmulas no 282 e 356 do STF.
No que tange à violação aos arts. 114 e 320 do Código Civil e ao art. 24 da
Lei no 8.906/94, a pretensão de invalidar os termos de quitação por sua generalidade e
defender a exigibilidade integral do título executivo encontra óbice na Súmula no 7 do
STJ.
O tribunal mato-grossense, soberano na análise fática, entendeu que os
documentos apresentados por BRADESCO eram válidos e suficientes para comprovar
a quitação dos débitos de 2015, 2016, 2017 e 2019, como se depreende do seguinte
trecho:
Assim sendo, verifica se que os termos de quitação dos honorários
encontra se devidamente assinados pelo devedor, inclusive em papel
timbrado à insígnia do escritório recorrente, que devidamente
assinados, restou reconhecida firma em cartório, pelos Srs. Mauro
Paulo Galera Mari e Marco Antônio Mari, não havendo nenhuma
documento genérico como elencado (e-STJ, fl. 668).

Acolher a tese de GALERA MARI de que tais documentos seriam inválidos
exigiria nova análise dos fatos e das provas, o que, como dito, é inviável nesta
instância especial.
Documento eletrônico VDA51152962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:23
Código de Controle do Documento: 7ef9bae3-7c74-4454-ad57-7f50ce9a88ac

Ademais, no tocante à alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, o
recurso especial apresenta fundamentação deficiente. GALERA MARI não
demonstrou, de forma clara e individualizada, em que consistiria a omissão ou a falta
de fundamentação do acórdão, limitando-se a alegações genéricas.
Tal deficiência atrai a aplicação da Súmula no 284 do STF.
Por fim, a incidência da Súmula no 7 do STJ sobre a questão de fundo
impede, por consequência, a análise do dissídio jurisprudencial, uma vez que não é
possível estabelecer a similitude fática entre os acórdãos confrontados.
Nessas condições, CONHEÇO dos agravos para NEGAR PROVIMENTO
aos recursos especiais.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51152962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:23
Código de Controle do Documento: 7ef9bae3-7c74-4454-ad57-7f50ce9a88ac

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.781.592 / MT
Número Registro: 2024/0407906-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10046526820228110041 10278013020218110041 10427757220218110041 10440332020218110041
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - MT012627
MARCO ANTONIO GALERA MARI - MT015803
JULIERME ROMERO - MT006240
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - MT012627
MARCO ANTONIO GALERA MARI - MT015803
JULIERME ROMERO - MT006240
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Documento eletrônico VDA51384147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:53:31
Código de Controle do Documento: ae8403ec-f7c7-4056-876c-fbf0a293fc4f

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384147 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:53:31
Código de Controle do Documento: ae8403ec-f7c7-4056-876c-fbf0a293fc4f